Tribunal: TJBA
Processo: 8000593-79.2024.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000593-79.2024.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: CARLOS FARIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO GONCALVES BRITO

maf 12

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Carlos Farias dos Santos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Banco Daycoval S/A, reformando a sentença de primeiro grau e julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresentou vícios passíveis de correção por embargos de declaração, quais sejam:

(i) suposta omissão quanto à aplicação do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14, CDC);

(ii) alegada contradição quanto ao ônus da prova (art. 373, I, CPC) e impugnação de documentos (arts. 436 e 429, II, CPC).

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo adequados para reexame do mérito do acórdão.

4. O acórdão embargado analisou adequadamente o ônus da prova, reconhecendo que a ré apresentou provas suficientes para demonstrar a regularidade da contratação, afastando a responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art. 14, do CDC.

5. Não há omissão quanto à apreciação da validade dos documentos ou da contratação eletrônica, biometria facial e assinatura digital, considerando-se atendido o disposto nos arts. 436 e 429, do CPC.

6. A tentativa de rediscutir o mérito caracteriza inconformismo com o julgamento anterior, não cabendo acolhimento dos embargos de declaração.

7. Precedentes do STJ confirmam que embargos que visam reexame da matéria não podem ser acolhidos (EDcl nos EDcl no MS 14.649/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Seção, j. 26/03/2014).

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não se configuram omissão, contradição ou erro material quando o acórdão se manifesta de forma clara e fundamentada sobre os pedidos e provas apresentados. Embargos de declaração não são meio adequado para reexame do mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 429, II; 436, parágrafo único; 1.022, I a III; CDC, arts. 6º, VIII; 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no MS 14.649/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Seção, j. 26/03/2014, DJe 01/04/2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000593-79.2024.8.05.0051
, em que figuram como embargante
CARLOS FARIAS DOS SANTOS
e embargada
BANCO DAYCOVAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator